Tribunal: TJMT
Processo: 1040360-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040360-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSYAS FELLYPE MORAIS MARTINS DE SOUZA - CPF: 071.490.411-24 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR FATURAS. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Josyas Fellype Morais Martins de Souza contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do reclamado, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da parte agravante em órgãos de proteção ao crédito decorreu de débito legítimo e devidamente comprovado; (ii) estabelecer se telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos de prova, são aptas a demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo suficiente a comprovação da existência da relação contratual e do débito correspondente.

4.

A apresentação de telas sistêmicas não invalida a prova quando acompanhada de outros documentos idôneos, como faturas que demonstram utilização e pagamentos do cartão de crédito.

5.

A Súmula no 34 da TRU/TJMT autoriza a utilização de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para demonstrar a existência da relação contratual.

6.

Comprovada a contratação e a legitimidade do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes é regular, afastando o pleito de indenização por danos morais.

7.

O agravo interno interposto sem fundamento relevante enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando demonstrada a contratação e a existência do débito.

2.

Telas sistêmicas constituem meio de prova válido quando corroboradas por outros elementos documentais que evidenciem a relação jurídica.

3.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula no 34, aprovada em 05.06.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSYAS FELLYPE MORAIS MARTINS DE SOUZA contra o julgamento monocrático proferido, o qual
deu provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamado e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 481, inciso I, do CPC.

Pretende a
reclamante/agravante
reformar a decisão monocrática (id. 300457369) para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de
inexistência do débito
que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
faturas do cartão (id. 291710998)
em que se constata a
utilização
para realização de compras no comércio local, além de pagamentos.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. ” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso inominado interposto pela parte reclamada provido em voto monocrático (id.

300457369).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025